Tribunal: TJMT
Processo: 1006366-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006366-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALINE CAMILA PIRAN - CPF: 022.819.441-58 (EMBARGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (EMBARGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), VALBER MELO registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS
[PRATICADAS POR MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO]
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PEREMPÇÃO – SENTENÇA ANULADA
–
OMISSÃO SOBRE O DISPOSITIVO LEGAL; INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO; EXTEMPORANEIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS; PRESCRIÇÃO DA INJÚRIA –
PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS E PREQUESTIONAMENTO
– INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO – ALEGAÇÕES FINAIS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS QUERELANTES – FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO – SUPORTE EM POSIÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA
– TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME ATÉ A PRESENTE DATA
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE INJÚRIA – ACOLHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO À INJÚRIA MAJORADA.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

O
“fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração [...]. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe”
(TJMT, Ap n° 9008/2015).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1006366-89.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE:
VERONICA FATICA OLAVARRIA DE PINHO MALUF

EMBARGADOS:

ALINE CAMILA PIRAN

AMIR ANTONIO MALUF

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALUF contra acórdão no qual foi provido Recurso em Sentido Estrito nº 1006366-89.2022.8.11.0000, interposto pelos embargados ALINE CAMILA PIRAN e AMIR ANTONIO MALUF contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que anulou a sentença que julgou extinta a punibilidade pela perempção, nos autos da queixa-crime nº 5618-84.2018.811.0042 (Código 512963) e determinou o prosseguimento do feito, preservada a instrução processual, pelo cometimento, em tese, de calúnia, difamação e injúria, majoradas por terem sido praticadas por meio que facilite a divulgação, em concurso material – art. 138, c/c art. 139, c/c art. 140, c/c art. 141, III, c/c art. 69, todos do CP – (ID 143180668).

A embargante sustenta que o acórdão seria omisso porque: 1) não teria indicado o dispositivo legal relativo à
“necessidade de intimação pessoal”
dos embargados; 2) a intimação do defensor constituído pelos querelantes/embargados e apresentação extemporânea das alegações finais caracterizaria a perempção; 3)
“desde o recebimento da queixa-crime”
teria transcorrido o lapso temporal da prescrição na modalidade abstrata do crime de injúria.

Requer o provimento, “
com efeitos infringentes
”, para que seja sanado o vício e, consequentemente, mantida a extinção da punibilidade pela perempção ou reconhecida a prescrição da injúria.

Prequestiona
“as matérias”
deduzidas no recurso (ID 143635658).

ALINE CAMILA PIRAN e AMIR ANTONIO MALUF pugnaram pelo não conhecimento do recurso ou desprovimento.

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso por entender que na decisão embargada
“não ataca, efetivamente, vício do v. Acórdão recorrido, mas sim as próprias razões de decidir do e. Tribunal local, apenas por estarem em confronto com seu entendimento sustentado em contrarrazões do Recurso em Sentido Estrito de origem”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 149614166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
1006366-89.2022.8.11.0000
, esta e. Câmara anulou a sentença de extinção da punibilidade pela ocorrência da perempção e determinou ao prosseguimento da queixa crime 5618-84.2018.811.0042 (Código 512963) nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS
[PRATICADAS POR MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO]
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PEREMPÇÃO – DECURSO DO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELA IMPRENSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RECORRENTES [QUERELANTES] PARA PROMOVER ANDAMENTO DA QUEIXA-CRIME – PEREMPÇÃO NÃO CONFIGURADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA, JULGADOS DO TJRS, TJDFT E TJAP – RECURSO PROVIDO.

‘Na hipótese de paralisação do feito, não basta a intimação do advogado, devendo ser intimado pessoalmente o próprio querelante. Assim fazendo, não se estará penalizando o querelante por eventual inépcia do seu procurador’
(NUCC, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pg. 163)

A intimação do advogado, pelo Diário de Justiça Eletrônico, não supre a necessidade de intimação pessoal dos recorrentes/querelantes para movimentar a ação penal privada, de modo a descaracterizar a perempção (TJRS, AP 70079604195; TJDFT, RSE 20120111223665).

‘Para que seja declarada a perempção da ação penal privada, por conta da extemporânea apresentação das alegações finais, exige-se, além da intimação do advogado, que a querelante seja intimada pessoalmente para imprimir movimentação ao processo’
(TJAP, RSE 00111453320168030002). No mesmo sentido: TJRS, RSE 70033129222, Relatora Desª. Osnilda Pisa, Julgado em 31.7.2012.”

(ID 143180668)

No caso, a matéria [intimação pessoal dos querelantes para a ocorrência da perempção] foi devidamente apreciada e fundamentada em posição doutrinária
(NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pg. 163)

e

jurisprudencial do
TJRS
(
AP 70079604195; RSE 70033129222),

TJAP
(
RSE 00111453320168030002-AP)

e
TJDFT
(
RSE 20120111223665), no sentido de que a intimação do advogado constituído para apresentar as alegações finais não supre a necessidade de ciência inequívoca dos querelantes para movimentar a ação penal privada
(ID 143180668)
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

Por sua vez, a discussão sobre a intimação do defensor constituído pelos querelantes/embargados e a apresentação extemporânea das alegações finais
foi devidamente apreciada e rejeitada sob a premissa de que para a ocorrência da perempção da queixa-crime
“exige-se, além da intimação do advogado, que a querelante seja intimada pessoalmente para imprimir movimentação ao processo”

(ID 143180668).

O
“fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Logo,
não se evidenciam omissões a serem sanadas.

Vejamos a prescrição relativa à injúria, embora não suscitada do recurso, por ser matéria de ordem publica.

A queixa-crime fora recebida em 03.12.2018 (ID 123711130-fls.213/220).

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime em apuração [injúria majorada – praticada por meio que facilite a divulgação –], qual seja 8 (oito) meses de detenção (CP, art. 140,
caput
, c/c art. 141, III).

Portanto, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Nesse quadro, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata efetivou-se em 03.8.2019, visto que entre o recebimento da queixa [03.12.2018] até a presente data transcorreram-se mais de 3 (três) anos.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração [...]. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe”
(Ap n° 9008/2015 - Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 30.6.2015).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.11.2018), o que não se verifica no caso.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da embargante pela injúria majorada [praticada por meio que facilite a divulgação], diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata, mantida a ação penal em face de
VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALUF por calúnia e difamação majoradas [por terem sido praticadas por meio que facilite a divulgação], em concurso material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023